Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Erro médico. Falecimento da recém-nascida. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Distribuição dinâmica. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão interlocutória, que deferiu a inversão do ônus probatório pleiteada pelos autores. Na origem, o caso refere-se a uma ação indenizatória proposta contra o Distrito Federal, fundamentada na alegação de falha na prestação do serviço médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber sobre a presença, ou não, dos requisitos para a redistribuição do ônus da prova no caso em comento.
III. Razões de decidir
3. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova, em regra, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Já ao réu, cabe o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, a mesma legislação possibilita que, em determinadas situações, o ônus da prova possa ser distribuído de forma dinâmica, como nas hipóteses de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo, ou naquelas em que haja maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (Art. 373, § 1o).
4. No caso originário, a controvérsia reside na alegada falha na prestação do serviço médico por parte do Distrito Federal, falha essa que teria culminado com o falecimento da recém-nascida, filha dos demandantes, após um suposto parto malsucedido. As questões de fato que emergem dessa lide são, portanto, bastante técnicas e atinentes ao ramo médico. Com base nesse fundamento, aliado ao fato de que as partes agravadas são beneficiárias da justiça gratuita e não dispõem de assistência técnica adequada, ao contrário do Ente Federativo, a redistribuição dinâmica do ônus da prova visa, no caso concreto, evitar prejuízos ao exercício da ampla defesa dos requerentes.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, incisos I e II, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1857789, Agravo de instrumento n. 0748872-33.2023.8.07.0000, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1370118, Agravo de instrumento n. 0718622-85.2021.8.07.0000, Relator Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão n. 1904662, Agravo de instrumento n. 0717916-97.2024.8.07.0000, Relator Des. Joao Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1893842, Agravo de instrumento n. 0749732-34.2023.8.07.0000, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.07.2024.